Tribunal: STF
Processo: ARE 1416029
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TOMBAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE COMUM PELA PRESERVAÇÃO DO BEM, ENTRE O PROPRIETÁRIO, OS ENTES PÚBLICOS E A SOCIEDADE. ARTIGOS 23, III, 30, IX E 216, §1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA DO IMÓVEL QUE NÃO AFASTA AS OBRIGAÇÕES DOS DEMAIS CORRESPONSÁVEIS. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    1. O art. 216, §1º, da Constituição Federal, impõe ao Poder Público, com a colaboração da comunidade, a responsabilidade pela promoção e proteção do patrimônio cultural brasileiro por meio do tombamento.



    2. A competência para o tombamento é comum entre todos os entes federativos, nos termos dos arts. 23, III, 30, IX e 216, §1º, da Constituição Federal.



    3. O tombamento atribui ao bem um regime jurídico especial de proteção, criando obrigações para o proprietário, para todos os entes públicos envolvidos e para a sociedade, operando efeitos erga omnes, no sentido de impedir a prática de atos que acarretem sua deterioração.



    4. No caso concreto, o acórdão recorrido afastou a responsabilidade dos particulares e do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, considerando que desapropriação indireta do bem atribuiu ao ESTADO DE SÃO PAULO a propriedade do bem desde o ano de 1992.



    5. Essa conclusão atribui com exclusividade ao ESTADO DE SÃO PAULO pela conservação do bem tombado, afastando a responsabilidade dos particulares, que detinham a posse incontroversa do imóvel, e do município, que também promoveu o tombamento, contrariando o regime constitucional de responsabilidade.



    6. Ainda que tenha ocorrido a desapropriação indireta, a responsabilidade dos particulares decorre dos atos que acarretaram a deterioração do imóvel, bem como do fato incontroverso de que mantiveram a posse direta do imóvel por muitos anos, podendo inclusive explorá-lo, de modo que eram também responsáveis por sua conservação.



    7. A responsabilidade do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO é igualmente evidente, pois também realizou o tombamento do bem por meio da Resolução nº 45/CONPRESP/92, incumbindo-se de sua fiscalização e conservação.



    8. Agravo interno a que se dá provimento.